Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724827-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: CTIS TECNOLOGIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela TERRACAP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0704206-12.2021.8.07.0001, afastou o argumento de prescrição, sob o entendimento de que o prazo prescricional seria decenal. Sucede que, em análise do sistema informativo deste Tribunal de Justiça, em 14 de outubro de 2021, foi proferida sentença nos autos de origem, julgando procedente o pedido inicial para declarar a culpa exclusiva da TERRACAP pela inexecução do Contrato n° 887/2000, bem como para condená-la a restituir todos os valores pagos pela Autora a título de taxa de ocupação. Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora